Tribunal: TJMMG
Processo: 0001187-52.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE DESACATO A MILITAR E DE RESISTÊNCIA MEDIANTE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA OS DELITOS - CRIMES INDEPENDENTES, SEM A OCORRÊNCIA DA CONSUNÇÃO ENTRE ELES - PENAS-BASE ESTABELECIDAS EM DESACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REFORMA QUE SE IMPÕE PARA A FIXAÇÃO DE NOVAS PENAS, COM REDUÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO, CONSIDERANDO CADA CRIME ISOLADAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 125, VII E § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001187-52.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 06/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESACATO A MILITAR E DE RESISTÊNCIA MEDIANTE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA OS DELITOS – CRIMES INDEPENDENTES, SEM A OCORRÊNCIA DA CONSUNÇÃO ENTRE ELES – PENAS-BASE ESTABELECIDAS EM DESACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REFORMA QUE SE IMPÕE PARA A FIXAÇÃO DE NOVAS PENAS, COM REDUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO, CONSIDERANDO CADA CRIME ISOLADAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 125, VII E § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Valdeir Ferreira Gonçalves e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do militar pela prática dos crimes previstos no art. 299 (desacato a militar) e no art. 177 (resistência mediante ameaça ou violência), ambos do CPM, estabelecendo a pena definitiva em 09 (nove) meses de detenção para o crime de desacato a militar e a pena de 06 (seis) meses de detenção para o crime de resistência. Acordam, ainda, em reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, considerando que cada uma das penas, isoladamente, foi fixada em patamar inferior a 01 (um) ano de privação de liberdade, nos termos do art. 125, inciso VII e § 3º, do CPM. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Valdeir Ferreira Gonçalves contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 299 (desacato a militar) e no art. 177 (resistência mediante ameaça ou violência), absorvido o crime do art. 301 (desobediência), todos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, aduzindo que, no dia 27/04/2019, na cidade de Uberaba/MG, o denunciado, militar da reserva, porém reconvocado para o serviço, interveio em ocorrência na qual seu filho Diogo Campos Ferreira figurava como condutor inabilitado de um veiculo sem estepe e com 6s 04 pneus “carecas” Bastante exaltado no local da reten9ao; veicular, o conduzido alegou perseguição policial a seu filho e desacatou o Cb PM Eduardo Elpídio Peres Ramos proferindo os seguintes dizeres: “vai tomar no cu, meu carro ninguém prende não. Saca essa PT dá um tiro no Diogo, vai, atira...”. O denunciado entregou a chave do veiculo para seu filho e o mandou ir embora com o carro, momento em que Diogo saiu do local com o veiculo em alta velocidade. Posteriormente, os militares da BSC localizaram o denunciado e seu filho na residência dele, contudo, o carro não estava no local. Neste momento, o denunciado foi informado que ele estava preso por desacatar a autoridade dos militares no local da ocorrência, sendo determinado que ele entrasse na viatura voluntariamente para que a ocorrência fosse encerrada no Quartel. Neste instante, o denunciado virou-se de costas e, desobedecendo a ordem legal, caminhou sentido ao portão de sua residência, dizendo que não iria ser preso. Diante de tal situação, a equipe Tático Móvel procedeu a contenção e imobilização do denunciado, que resistiu a prisão, sendo necessário o uso de técnicas de controle físico e algemação, em razão da resistência ativa contra a equipe que tentava contê-lo. A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2019, conforme evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS3, pág. 83. Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o acusado e a vítima, como consta dos autos. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, em razão de estarem presentes a materialidade delitiva e a autoria. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu. O Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 299 (desacato a militar) e no art. 177 (resistência mediante ameaça ou violência), absorvido o crime do art. 301 (desobediência), todos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. A sentença encontra-se colacionada no evento 119 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação (evento 137), pugnando pela absolvição por ausência de provas, ou, ainda, pelo reconhecimento da consunção entre os crimes de desacato e de resistência, com absorção do primeiro pelo segundo, e, por fim, pela concessão do sursis penal. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação (evento 142), pugnando pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pela manutenção da condenação do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A eminente procuradora de Justiça, em manifestação no evento 8, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, para manter íntegra a decisão de 1ª instância. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, o militar Valdeir Ferreira Gonçalves interpôs recurso de apelação contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 299 (desacato a militar) e no art. 177 (resistência mediante ameaça ou violência), absorvido o crime do art. 301 (desobediência), todos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. A questão jurídica é simples, e a solução do recurso não esbarra em qualquer obstáculo ou dificuldade. Vejam Vossas Excelências como as coisas acontecem de maneira inesperada para os militares em uma ocorrência normal. O filho do réu, civil Diogo Campos Ferreira, foi até o local onde os militares realizavam blitz, movido pela vontade injustificada de “defender” um amigo seu que havia sido detido em razão de aplicação da Lei Maria da Penha. Aí as coisas se desenrolaram para o pior. Os militares empenhados na ocorrência, em especial o ofendido Cb PM Eduardo Elpídio Peres Ramos, verificaram que o veículo do civil Diogo estava com os pneus “carecas” e sem estepe, e que o civil estava sem a habilitação. Cumprindo os mandamentos da lei, o ofendido Cb PM Eduardo alegou ao civil Diogo que o veículo seria apreendido, tendo o civil alegado que era filho do Sgt PM Valdeir e que o veículo não deveria ser apreendido. Diante da ratificação da apreensão pelo Cb PM Eduardo, o civil Diogo ligou para o seu pai – Sgt PM Valdeir –, que compareceu ao local instantes depois. O Cb PM Eduardo acreditava que o ora apelante chegaria ao local, pegaria as chaves do carro com seu filho Diogo e entregaria aos militares que cumpriam fielmente a lei. Mas não foi isso que aconteceu. O ora apelante desacatou o Cb PM Eduardo, impedindo que o veículo fosse apreendido, e, ainda, entregou as chaves ao seu filho Diogo e o mandou sair dali com o carro, tendo o mesmo evadido do local, diga-se, “cantando” pneus. A atitude do ora apelante afrontou, ofendeu, de maneira frontal, a dignidade do Cb PM Eduardo, sendo inequívoco que apenas o permitir que o civil Diogo evadisse do local com o veículo irregular é suficiente para deprimir a autoridade do ofendido, que apenas cumpria rigorosamente os ditames da lei. Não tenho dúvida de que a ofensa que se extrai da ação do apelante em relação ao Cb PM Eduardo, tem relação com a função militar e se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tratou de ação tendente a humilhar ou desprestigiar a função de militar do Cb PM Eduardo, em patente menosprezo, só porque o apelante detinha maior graduação. Após a evasão do civil Diogo com o veículo, o Cb PM Eduardo avisou seu comandante, e várias viaturas foram empenhadas na ocorrência, sendo que algumas viaturas, acompanhando o Ten PM Fábio Cardoso, seguiram para a residência do Sgt PM Valdeir, e outras saíram para a localização do veículo, que foi encontrado em local diverso. Na residência do Sgt PM Valdeir, especificamente em frente a ela, o militar referenciado, ao receber ordem para acompanhar a guarnição até o Quartel PM, não acatou a ordem e alegou que os policiais presentes eram insuficientes para conduzi-lo de forma coercitiva. Os militares, então, ao tentarem fazer a algemação do Sgt PM Valdeir, receberam forte resistência, mediante violência, por parte dele, sendo necessário a utilização de técnicas de imobilização. Tudo isso encontra-se fortemente comprovado nas provas produzidas, em especial os depoimentos da vítima, do Cb PM Igor Ezequiel, do Ten PM Fábio Cardoso e do Sd PM Moisés Aparecido. Digo mais. Os elementos de informação constantes do inquérito policial militar convolaram-se em provas após a instrução processual, justificando a condenação do ora apelante em ambos os crimes. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções ou por uma aparência do que possa ser real. Assim, para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação, e essas condições seguras para um decreto condenatório encontram-se robustamente estabelecidas na ação penal em análise. O entendimento acima está firmado em jurisprudência deste Tribunal, como demonstra o aresto abaixo, firme quanto à responsabilização do agente, quando houver lastro probatório robusto e harmônico: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇAÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - AGRAVANTE - ART. 70, II, "D" DO CPM - DECOTAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO PREVARICAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL. - Deverá ser mantido o decreto condenatório, se as provas testemunhais aliadas às outras coligidas no caderno probatório são robustas e harmônicas entre si, comprovando a autoria delitiva. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (Proc. n. 0000442-30.2009.9.13.0001. Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha. Julgamento: 10/01/2012; Publicação: 17/07/2012) Por fim, quanto à dosimetria da pena, tenho para mim que o Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME não fixou com o costumeiro acerto as penas-base para os crimes do art. 299 (desacato a militar) e do art. 177 (resistência mediante ameaça ou violência), tendo exacerbado quanto aos limites de fixação ante as circunstâncias judiciais. A pena-base foi fixada em quantum que ultrapassa o mínimo legal em 50%, apesar da fundamentação na sentença trazer poucas condições desfavoráveis ao réu para cada crime. Vejamos a dosimetria das penas-base para cada crime, tal como estabelecido na sentença, verbis: 3.1 Em relação ao crime de desacato a militar – art. 299, do CPM Passamos a fixar-lhe a pena, obedecendo-se ao critério trifásico nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da CF e do art. 440, do CPPM. Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: o crime praticado foi de expressiva gravidade para a Administração Militar, considerando-se que o militar da reserva desacatou ostensiva e publicamente policial militar no exercício de seu dever funcional, sendo-lhe desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: por tudo que constam dos autos, notadamente, a forma como os fatos se deram, o desacato público à policial militar no exercício de seu dever funcional, repercutiu negativamente para a Instituição Militar, portanto, desfavorável; d) Dos meios empregados: nada se pode dizer acerca desta circunstância; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: o acusado militar da reserva agiu em defesa de seu filho, no âmbito de infração de trânsito, desmoralizou publicamente, o militar que estava no exercício da função, deprimindo-lhe a autoridade, circunstância que lhe é desfavorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base, sendo-lhe favorável; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: não há nos autos nada que demonstre antecedente criminal negativo do réu; j) Insensibilidade e arrependimento após o crime: nada a considerar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixamos a pena em 01 (um) ano de detenção. 3.2 Em relação ao crime de resistência – art. 177, do CPM Após os debates em plenário, decidiu o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, condenar o réu, 2º Sgt PM QPR Valdeir Ferreira Gonçalves pela prática do crime previsto no art. 177, do CPM. Passamos a fixar-lhe a pena, obedecendo-se ao critério trifásico, nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da CR e do art. 440, do CPPM. Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: o crime praticado foi de expressiva gravidade, considerando-se que a atitude do acusado foi ostensiva e pública em relação aos policiais militares, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: não há nada que permita aumentar a pena-base; d) Dos meios empregados: as circunstâncias revelam que o réu se utilizou de seus conhecimentos policiais para ameaçar os policiais, sendo-lhe desfavorável; e) Modo de execução: este também, lhe é desfavorável, eis que, agiu agressiva e violentamente; f) Os motivos determinantes do crime: foi se furtar de cumprir ordem legal, por militares que detinham tal prerrogativa e dever em fazê-lo, usando de ameaça para tal, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: não há condenações anteriores, esse item; j) Insensibilidade e arrependimento após o crime: não demonstrou respeitar seus colegas de farda, portanto, desfavorável; Ora, se a pena-base deve ser fixada nos limites objetivamente estabelecidos, com proporção, e sabendo que cada crime em estudo tem pena mínima de 06 (seis) meses e pena máxima de 02 (dois) anos de detenção, não me parece razoável fixar a pena-base em 01 (um) ano de detenção para cada crime, quando reconhecidas, de verdade, parcas circunstâncias desfavoráveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Destaco, aqui, que não se trata de fundamentação insuficiente ou inidônea na sentença, mas de fundamentos com os quais não há a concordância deste Relator, e a discordância se filia ao entendimento esposado em lições e julgados preciosos dos demais membros desta Colenda Câmara, no caso, o Desembargador Fernando Galvão da Rocha e o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. Dessa forma, refaço a dosimetria, como a seguir exposto. CRIME DE DESACATO A MILITAR – ART. 299 DO CPM a) Da gravidade do crime: todo crime praticado, especialmente por militar, é grave e afronta a administração militar, razão pela qual não há o que ser considerado; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: nada a considerar, sendo que a repercussão negativa se inclui na gravidade do crime; d) Dos meios empregados: nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: o acusado praticou o crime para fazer valer o descumprimento da lei por seu filho, sendo desfavorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que seja desfavorável; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: não há nos autos nada que demonstre antecedente criminal negativo do réu; j) Insensibilidade e arrependimento após o crime: nada a considerar. Então, cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, reformo a sentença e fixo a pena em 9 (nove) meses de detenção. CRIME DE RESISTÊNCIA – ART. 177 DO CPM a) Da gravidade do crime: todo crime praticado, especialmente por militar, é grave e afronta a administração militar, razão pela qual não há o que ser considerado; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: não há nada a considerar; d) Dos meios empregados: as circunstâncias, data venia, não revelam nada acerca do réu utilizar-se de seus conhecimentos policiais para ameaçar os policiais, sendo que a resistência se deu mais pela violência. Nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar, pois a ação agressiva e violente já integra o tipo penal em seu preceito primário; f) Os motivos determinantes do crime: nada a considerar, pois a ação de não se submeter à ordem legal, por militares que detinham tal prerrogativa, é própria do tipo penal em análise; g) O tempo do crime: não há o que ser considerado; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: não há condenações anteriores; j) Insensibilidade e arrependimento após o crime: o fato de desrespeitar os colegas de farda e resistir à ordem não demonstra ausência de insensibilidade ou ausência de arrependimento após o crime, e o desrespeito e a resistência situam-se no momento histórico da ação delitiva. Nada a considerar. Então, cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, reformo a sentença e fixo a pena em 06 (seis) meses de detenção. Concordo com a sentença quanto à inexistência de agravantes e/ou atenuantes em ambos os crimes, bem como quanto à inexistência das causas de aumento e/ou de diminuição das penas de igual modo. Portanto, mantenho a condenação pela prática dos crimes do art. 299 (desacato a militar) e do art. 177 (resistência mediante ameaça ou violência), e estabeleço a pena definitiva em 9 (nove) meses de detenção para o crime de desacato a militar e estabeleço a pena de 6 (seis) meses de detenção para o crime de resistência. Não é possível acolher o pedido do apelante para reconhecer-se a consunção para o crime de desacato, em que este seria absorvido pelo crime de resistência. Com efeito, a norma definidora do crime de desacato não constituiu meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do crime de resistência, razão pela qual o fato previsto no art. 299 do CPM não é compreendido na norma do art. 177 do CPM, nem esta última é mais abrangente. E de acordo com o art. 79 do CPM, as penas são unificadas, e, sendo da mesma espécie, a pena única é a soma de todas. Assim, em unificação das penas, fixo a pena única no total de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal em face de a condenação envolver crime sujeito à vedação legal contida no art. 88, II, “a”, do CPM. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do militar pela prática dos crimes previstos no art. 299 (desacato a militar) e no art. 177 (resistência mediante ameaça ou violência), ambos do CPM, mas reformando a sentença quanto às penas-base fixadas e, por conseguinte, quanto à pena unificada estabelecida, que ora fixo em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, vedado o sursis penal. E na esteira do brilhante voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, faz-se mister reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 125, VII, e § 3º, do Código Penal Militar, consideradas as penas para cada crime de forma isolada. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator no que diz respeito à necessidade de readequação das penas impostas. No que diz respeito ao crime de desacato a militar, a pena-base foi exasperada pelo relator em 1/2 (metade), o que me parece muito, tendo em vista o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável. De qualquer forma, nos termos da dosimetria fixada no voto proferido pelo eminente relator, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. Por isso, não se torna necessário nova readequação. Ocorre que, nos termos do art. 125, § 3º, do Código Penal Militar, no caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente. O eminente relator manteve a condenação pela prática dos crimes do art. 299 (desacato a militar) e do art. 177 (resistência mediante ameaça ou violência), estabelecendo a pena definitiva em 09 (nove) meses de detenção para o crime de desacato a militar e a pena de 06 (seis) meses de detenção para o crime de resistência. Cada uma das penas, consideradas isoladamente, foi fixada em patamar inferior a 01 (um) ano de privação de liberdade. Nos termos do inciso VII do art. 125 do CPM, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2019, e a sentença proferida em 14 de junho de 2022. Entre os marcos interruptivos da contagem da prescrição, transcorreu tempo superior a 02 (dois) anos e, nos termos do art. 125, § 1°, do Código Penal Militar, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. Por tais razões, acompanho o voto do eminente relator no que diz respeito à readequação da pena e, com base nas penas ora fixadas, reconheço a prescrição da pretensão punitiva. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Com a devida vênia, acompanho as razões e voto do e. revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator